Tribunal: TJBA
Processo: 0000413-52.2009.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000413-52.2009.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBANIETA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AVISO DE CORTE QUE CORRESPONDE AO IMÓVEL OBJETO DO PROCESSO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO CINCO ANTES DA SUSPENSÃO. TEMPO RAZOÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO PELO SISTEMA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 0000413-52.2009.8.05.0270, em que é apelante UBANIETA RODRIGUES DE OLIVEIRA e em que é apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator